Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-82.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009373-82.2011.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO DE JESUS MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM, LESÃO CORPORAL, FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do recorrente, no termo de apelação, com base em todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Na análise detida dos autos verifica-se que o feito transcorreu com a devida observação do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. 3. Observando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. No caso, o reconhecimento do dolo eventual e da qualificadora do homicídio do perigo comum, mostram-se manifestamente contrários à prova dos autos. 5. A ausência de comprovação de embriaguez, somada ao fato de que estava em via preferencial, ainda que com excesso de velocidade, abalroando veículo que adentrou a via prioritária proveniente de via secundária sem atentar para o trânsito reinante, não se coaduna com os preceitos do dolo eventual. 6. O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do crime de homicídio de perigo comum por ausência de vontade dirigida ao resultado geral neste modo volitivo, o que afasta a necessária vontade dirigida a este resultado específico. 7. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento nos termos do artigo 593, § 3°, do CPP. O recorrente alega, no recurso especial, que o acordão recorrido violou o artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal, pois, ao afastar o dolo eventual e a qualificadora, deveria ter desclassificado o homicídio doloso para culposo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVIII (soberania dos veredictos e competência do júri para crimes dolosos contra vida), LVII (princípio da presunção da inocência) e LXXV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 121, §2o, inciso III, do CP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal – CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda”. (AgRg no AREsp 1567450/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 28/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVIII (soberania dos veredictos e competência do júri para crimes dolosos contra vida), LVII (princípio da presunção da inocência) e LXXV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por contrariado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o extraordinário não deveria transitar, pois, de acordo com a Suprema Corte, anulado o julgamento do Tribunal do Júri, deve ser realizado novo julgamento (ARE 1192238 AgR-segundo, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 25/9/2019). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1290586 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 23/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015